Tribunal: TJDFT
Processo: 0700191-34.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição no julgado.
2. Alega o embargante que impugnou de forma específica a sentença, indicando os fundamentos pelos quais os fatos são capazes de gerar indenização por danos morais. Afirma que houve falha na prestação dos serviços, o que somado ao desfalque financeiro e ao vazamento de dados bancários é capaz de gerar indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se o acórdão apresenta contradição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
5. No caso, não há qualquer contradição, porquanto no recurso inominado a parte se limitou a indicar a ocorrência da fraude e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, sem indicar os prejuízos morais daí decorrentes, como a restrição de crédito e a divulgação extraordinária de dados pessoais citadas nos embargos. Desta forma, deixando de apresentar fundamentos aptos a embasar o pedido de indenização por dano moral, mostra-se adequado o acórdão que reconheceu a ausência de dialeticidade recursal.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos rejeitados.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
______________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/95, art. 46.